Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DOS LUCROS DA EMPRESA. PEDIDO FORMULADO SEM COMPROVAÇÃO DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. ÔNUS ARGUMENTATIVO E PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
2. A penhora de lucros da sociedade empresária para a satisfação da dívida pessoal do sócio deve ser feito nos termos do art. 1.026 do Código Civil, e pressupõe a demonstração de que a atividade exercida pela empresa é lucrativa e que há efetiva divisão do saldo positivo entre os sócios.
3. A mera alegação de que os executados são sócios da empresa a qual se requer a penhora dos lucros não é suficiente para o deferimento da medida. Mister que elementos concretos indicativos da viabilidade da penhora sejam apresentados, tal como exigível para constrição de quaisquer outros bens. Ônus que não foi atendido pela parte agravante/exequente.
4. Recurso conhecido e desprovido.